Tribunal: TJDFT
Processo: 0727285-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SALDO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). DECISÃO REFORMADA.

1. A isenção tributária é forma de exclusão do crédito tributário consistente na dispensa legal do pagamento do tributo. Trata-se, portanto, de benefício fiscal concedido exclusivamente por Lei, nos termos do parágrafo 6o do art. 150 da Constituição Federal e art. 176 do Código Tributário Nacional, não sendo possível a dispensa judicial do pagamento do tributo.

2. Conforme inteligência do inciso I do art. 155 da Constituição da República Federativa do Brasil, Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. Com efeito, no âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) é disciplinado pela Lei Distrital 3.804/2006, a qual não prevê isenção do imposto quando se tratar de créditos oriundos do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) não recebidos em vida pelo de cujus.

3. A Lei Federal 6.858/1980 não disciplina expressamente qualquer isenção tributária, não sendo possível construir interpretação nesse sentido. Em verdade, o referido diploma legal estabelece procedimento sucessório simplificado para autorizar os sucessores a levantarem créditos trabalhistas ou o saldo do FGTS não recebidos em vida pelo de cujus, mediante simples alvará judicial, sem necessidade de inventário ou arrolamento, desde que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não haja outros bens a inventariar.

4. Recurso conhecido e provido.